Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As provas dos autos revelaram-se robustas o suficiente à formação da livre convicção motivada da Magistrada quanto ao crime de organização criminosa, sobretudo com a confissão de alguns componentes da facção e dos relatórios obtidos a partir da operação policial.

2. A operação policial realizada foi determinante para a desarticulação do grupo criminoso formado por agentes oriundos do Estado de São Paulo com atuação no Distrito Federal, cujo intuito era o de realizar furtos e estelionatos, ambos cometidos mediante fraude, especialmente contra pessoas idosas.

3. As diligências policiais lograram êxito em localizar, nas residências dos réus e de seus parentes, vários dispositivos denominados “chupa-cabras”, máquinas de cartão, cartões de vítimas de fraude, documentos falsificados, munições e dinheiro em espécie. Além disso, há farta prova documental e eletrônica da efetiva participação dos agentes, conforme perícias realizadas nos aparelhos de celular dos integrantes do grupo e, das apreensões de apetrechos típicos de crimes dessa natureza.

4. O depoimento de policiais, no exercício da função, merece credibilidade se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas.

5. Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais e as circunstâncias agravantes devem ser recrudescidas à razão de 1/6 (um sexto), ressalvadas as hipóteses em há fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em patamar superior. Precedentes.

6. Nos termos do artigo 22 do Código Penal a defesa deve demonstrar, efetivamente, a coação moral irresistível, não bastando a simples alegação da coagida para afastar-lhe a culpabilidade pelo delito de organização criminosa.

7. Recurso ministerial desprovido. Recursos dos réus parcialmente providos.